Tribunal: TJDFT
Processo: 0739240-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DA ORDEM JUDICIAL. PRINCÍPIO A EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD de forma automática (teimosinha).
2. O sistema SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
3. Não há exigência de esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do credor para requerer a utilização do sistema SISBAJUD, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A última pesquisa de bens, via sistema SISBAJUD, foi realizada na forma “simples” e não na modalidade repetição programada de ordens judiciais.
5. A pesquisa de ativos em sistemas informatizados deve ser realizada com o objetivo de conferir maior eficiência e celeridade ao processo executivo, em consonância com o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil.
6. Agravo de Instrumento provido. Determinada a renovação da pesquisa de ativos financeiros em nome da parte executada, via sistema SISBAJUD, na modalidade repetição programada da ordem (teimosinha).